Tribunal: TJDFT
Processo: 0751088-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751088-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Vinícius Andrade da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 216132300 do processo n. 0722315-51.2024.8.07.0007), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Über do Brasil Tecnologia Ltda., indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça deduzido pelo autor. Em suas razões recursais (ID 66794324), argumenta que o pronunciamento judicial agravado merece ser reformado, haja vista ter desconsiderado as provas que demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Ressalta a importância da benesse vindicada para fins de acesso à justiça e menciona o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Afirma ter juntado aos autos de origem os comprovantes de recebimento atualizados referentes ao período compreendido entre agosto e novembro de 2024. Alega que, juntamente com sua esposa, “trocam transferências via pix de forma reiterada, o que faz com o que os valores de entrada dos extratos bancários aumentem, porém, se trata de dinheiro do casal, que difere de um lucro ou recebíveis, acontece que sua esposa fica em casa com os filhos, e manda dinheiro para o agravante passar em farmácia, mercado, ou até mesmo colocar combustível”. Ressalta que tal importe corresponde igualmente ao auxílio-maternidade percebido por sua esposa. Descreve os valores aproximados das despesas que possui com o filho recém-nascido. Menciona que, em razão dos gastos acima apontados, encontra-se em extrema dificuldade financeira e necessita complementar a renda para sobreviver e sustentar a família. Assevera que o indeferimento do benefício representa obstáculo à fruição do direito ao acesso à justiça. Acrescenta ser “incongruente o indeferimento da gratuidade das custas despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada”. Cita julgados que entende amparar a sua tese. Alega estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pleiteia a concessão do efeito anteriormente mencionado ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, por ser a aludida benesse objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso trata tão somente do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige do agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV[3], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99[4], segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC[5]. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC[6]. Nesse contexto, apesar do não cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição da ação em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.